Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-45.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. TERMO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo os artigos 701 e 702, do Código de Processo Civil, os embargos à ação monitória devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, que será contado em dobro (30 dias úteis) para a Defensoria Pública, nos termos do art. 186, caput, do Codex Processual.
2. A contagem do prazo para apresentar defesa se dá a partir da citação da parte, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este Tribunal.
3. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), caso entenda que os elementos carreados, ou a falta destes, possibilitam o julgamento, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
4. No caso, em que pese a alegação de o magistrado deixou de oportunizar a produção de prova pericial, verifica-se que, ao apresentar impugnação aos embargos, a recorrente manifestou-se pela sua desnecessidade, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.